Tribunal: TJDFT
Processo: 0700518-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700518-79.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAGNA MARQUES SEIXAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O pedido liminar já foi examinado e indeferido no plantão judicial (id. 13619516). Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 20 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora